Tribunal: STF
Processo: RE 89123
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-13
Data de publicação: 1978-04-13

Ementa:
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. MELHORIA SALARIAL A FUNCIONÁRIO
PÚBLICO CEDIDO. COMPETÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 110 E 125, I, DA CONSTITUIÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONCERNENTE AO ARTIGO 142 DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.